Tribunal: STF
Processo: ARE 1600168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação Cível. Mandado de segurança. Impetrante que objetiva efetuar transferência de saldos acumulados de ICMS entre centros de distribuição do mesmo sujeito passivo sem observar a limitação ao valor do saldo devedor do destinatário prevista no art.8º, do livro III, do RICMS-RJ. Sentença que denegou a segurança. Princípio da legalidade observado. Decreto nº 27.427/2000, que aprovou o RICMS-RJ, com fundamento nos artigos 38 e 145 da Lei Estadual nº 12.016/2009. Princípio da reserva legal que tem lugar na instituição, extinção, majoração ou redução de tributos, o que não é a hipótese. Ausência de ofensa à não cumulatividade, pois não há vedação à compensação de saldos, matéria sobre a qual sequer há controvérsia, pois que a discussão se volta apenas ao valor a ser transferido por operação. Art.8º, do livro III, do RICMS-RJ que não é norma restritiva, tão pouco extintiva, pois somente regulamenta o procedimento, nada obstando a que o sujeito passivo, ultrapassado o limite de débito do estabelecimento endereçado, realize nova transferência do valor remanescente tão logo apurado novo saldo devedor. Impetrante que, em verdade, pretende afastar a aplicação da norma supra tão somente com a finalidade de economia financeira, pois busca realizar uma única operação de transferência de valor, que sabidamente sobeja o saldo devedor do destinatário. Indemonstrado que a impetrante possui direito líquido e certo de realizar a transferência do saldo credor acumulado de ICMS, no valor de R$2.542.489,89, entre os seus centros de distribuição sem observar a regra do art.8º do livro III, do RICMS-RJ. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146-A; 150, I; 155, § 2º, I e XII, alínea “c”, e 170, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).

Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente